Tribunal: TJDFT
Processo: 0712747-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Civil. Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
1.. As matérias conhecíveis no agravo de instrumento interposto contra decisão passada em cumprimento de sentença devem ficar adstritas ao objeto do cumprimento e que foram objeto da decisão.
2.. A ilegitimidade processual deve ser alegada pelo agravado junto ao Juízo de 1o Grau.
3. Recurso desprovido.